Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7380/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.515/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Custodio Salgado (XXX.593.608-XX); Arthur Zaupa Montini (XXX.806.898-XX); Bruno Henrique dos Santos (XXX.574.668-XX); Daniela Aparecida Armelini (XXX.420.818-XX); Denis de Jesus Eduardo de Souza (XXX.836.668-XX); Elecssandro Judeikis (XXX.022.548-XX); Kleber Vieira Roberto (XXX.364.178-XX); Luciana Soares da Cunha Nardocci (XXX.461.348-XX); Mariane Roberta Rodrigues dos Santos (XXX.814.998-XX); Zelia Dias Bueno (XXX.364.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.